Tribunal: TCU
Processo: 004.946/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos contra acórdão que considerou procedente representação sobre irregularidades ocorridas no censo escolar no município, no período de 2013 a 2014.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame interpostos por José Jacob Gomes Brandão e Maria Francisca dos Santos Sandes contra o Acórdão 2249/2019-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes pedidos de reexame, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 285 e 286 do RITCU; 9.2. quanto ao mérito: 9.2.1. dar provimento parcial ao recurso interposto por Maria Francisca dos Santos Sandes (XXX.421.254-XX) a fim de reduzir o valor da multa que lhe fora aplicada pelo subitem 9.3 do Acórdão 2249/2019-TCU-Plenário de R$ 62.237,56 para R$ 50.000,00; 9.2.2. dar provimento ao recurso interposto por José Jacob Gomes Brandão (XXX.182.364-XX) a fim de tornar insubsistentes os subitens 9.2, 9.3, 9.5 e 9.6 do Acórdão 2249/2019-TCU-Plenário no que tange a este responsável, suprimindo a multa e a declaração de inabilitação que lhe foram cominadas; 9.3 manter inalterados os demais termos do Acórdão 2249/2014-TCU-Plenário ; e 9.4. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas (TCE/AL), ao Ministério Público do Estado de Alagoas (MPE/AL), à Controladoria-Geral da União no Estado de Alagoas, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE/MEC) e à Prefeitura Municipal de Mata Grande/AL.